Tribunal: TJDFT
Processo: 0717186-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0717186-91.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: T4F ALIMENTOS,BEBIDAS E INGRESSOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ciente da petição da agravante-executada (id. 27523165). Aguarde-se a 28a Sessão Virtual da 6a Turma Cível (04/08 a 12/08), na qual está incluído o presente recurso. Brasília - DF, 22 de julho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora